Tribunal: TJMT
Processo: 0000494-57.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000494-57.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO GABRIEL PINHEIRO DA CRUZ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GABRIEL PINHEIRO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 (CONSUMO PRÓPRIO) – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL –
RECURSO PROVIDO
.

Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

A desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, que é aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000494-57.2017.8.11.0042

APELANTE: JOAO GABRIEL PINHEIRO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de João Gabriel Pinheiro da Cruz, contra sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, bem como concedeu o direito de aguardar o julgamento em liberdade (id. 111225992).

Inconformado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pleiteia a absolvição do delito, ante a insuficiência dos elementos probatórios produzidos, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 111226476).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 111226482).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 114833991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GABRIEL PINHEIRO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

No caso dos autos, a denúncia narra que, no dia 15 de dezembro de 2016, por volta das 17h, o apelante trazia consigo 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, com massa total de 7,12g (sete gramas e doze centigramas), conforme Laudo Pericial de id. 111165545 – pág. 19.

Descreve que os agentes policiais se depararam com o apelante que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga. Após ser abordado, os agentes encontraram no bolso do apelante as porções de entorpecente (id. 111165541).

Durante a fase inquisitiva os agentes policiais afirmaram que o apelante
“ao perceber a presença da guarnição empreendeu em fuga; Que foi realizado o acompanhamento e logo conseguiu detê-lo [...] Que realizou a revista no suspeito e foi encontrado no bolso a quantidade de 25 trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína; Que indagado o suspeito disse que havia achado o entorpecente [...]”
(sic do id. 111165545 – pág. 04).

Por sua vez, o apelante confirmou ser usuário de entorpecentes, mas negou a propriedade da droga apreendida, afirmando que pertencia aos policiais responsáveis pela abordagem. Explicou que já era réu por tráfico de drogas, bem como disse que ambas situações foram
“armadas”
pela Polícia Militar (id. 111165545 – pág. 06).

Em juízo, o PM Jeferson Barboza de Queiroz Siqueira explicou que a abordagem policial ocorreu em razão do comportamento suspeito do apelante, que empreendeu fuga. Disse que na Avenida Brasil (local dos fatos) havia uma casa que era conhecida como
“Boca da Luzia”
e que o apelante estava saindo desse local. Descreveu que fizeram a volta e conseguiram abordar o apelante, apreendendo os entorpecentes em seu bolso. Relatou que, pelas circunstâncias, parecia que o apelante era quem comercializava os entorpecentes para os usuários que frequentavam o local. Por fim, destacou que o imóvel era aberto e somente usuários de entorpecentes residiam no local.

Também sob o crivo do contraditório, o PM Patrick Santana de Oliveira afirmou que o apelante saiu de uma
“boca de fumo”
. Explicou que era o motorista da viatura e que observou o apelante jogar um objeto no chão. Narrou que fez a volta com a viatura para fazer a abordagem do apelante, mas que antes realizou a imediata apreensão dos entorpecentes dispensados. Disse ter apreendido aproximadamente 30 (trinta) porções de entorpecentes e que estavam amarradas umas às outras.

Embora devidamente intimado, o apelante não compareceu à audiência de instrução de julgamento, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

E a isso se limita o caderno probatório: à apreensão de 7,12 g de cocaína com o apelante, nos termos dos relatos dos agentes de polícia ouvidos. Nada mais há.

Diante de tais provas, em que pese o pleito absolutório, entendo que é o caso de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, mormente porque o quadro probatório dos autos é claro quanto ao uso de entorpecentes pelo apelante e, por outro lado, precário e insuficiente quanto à prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Os policiais ouvidos não presenciaram comercialização alguma de droga e nenhum outro artefato típico da narcotraficância foi encontrado com o apelante, enquanto indicativo de estar a realizar eventual venda de entorpecentes.

Por fim, destaque-se que ambos os policiais ouvidos confirmaram que o local da abordagem era frequentado, majoritariamente, por usuários de entorpecentes.

Nesse passo, não há como ter certeza, no cenário apresentado – até porque, em local conhecido pela traficância, há compradores e vendedores circulando – de que o apelante estava a vender, e não a comprar droga. Outrossim, a droga encontrada, por sua forma de acondicionamento, tampouco esclarece a dúvida, já que tanto a droga comercializada, como a que é adquirida é rigorosamente a mesma.

Em síntese, não há como identificar a intenção de comercialização ou distribuição do apelante, a ponto de se afirmar, com a certeza necessária, que estaria o réu a traficar e não a consumir entorpecentes, especialmente quando tudo era feito a um só tempo, no mesmo local e com grande circulação de pessoas.

Nesse contexto, tendo sido apreendida pequena quantidade de um único tipo de droga (7,12g de cocaína), não há como descartar a alegação de que o apelante era usuário de entorpecentes, mormente porque a quantia apreendida é de todo compatível com o consumo pessoal.

Nesse ponto, relembro o
“Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei 11.343/06”
, produzido pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado Paraná, no qual se chegou à conclusão, a partir de achados da Fundação FIOCRUZ em parceria com a SENAD/MJ, que a média de consumo diário de crack por usuário pode chegar até 16 pedras da substância (cerca de 5,2g/dia)
[1]
.

Sendo assim, não há como afirmar, a partir da prova produzida, que o apelante trazia consigo a droga com a finalidade de tráfico e não para consumo próprio.

Portanto, inexiste nos autos prova, plena e inarredável, no tocante à autoria do delito de tráfico de drogas, absolutamente necessária para o decreto condenatório.

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, bem como a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico e em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, entendo necessário desclassificar as ações do apelante para a conduta prevista no artigo 28,
caput,
da Lei 11.343/06.

A desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, que é aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo, para DESCLASSIFICAR o delito imputado ao apelante João Gabriel Pinheiro da Cruz para o inscrito no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06, devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

[1]
Disponível em:
https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Consultas/Consulta_01_2019/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf
. Acesso em 28/01/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022